Tribunal: STF
Processo: HC 218621
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edson Luiz Marciliano, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 727.828/SP.



    Alega a defesa que o paciente faz jus à comutação da pena prevista no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, pois preenche todos os requisitos exigidos pela norma.



    A esse respeito, aduz que as instâncias ordinárias estão desconsiderando as penas relativas às execuções de n. 1 a n. 7, pois já foram cumpridas. 



    Argumenta que, no caso, não houve solução de continuidade e, portanto, não há razão para se desconsiderar qualquer das execuções, sendo correto utilizar a soma das condenações e aplicar a fração exigida. 



    Ressalta que não foi cometida falta disciplinar no ano de 2015. 



    Sustenta que, embora atualmente o paciente esteja cumprindo pena por delito equiparado a hediondo cometido em 2017, na data da publicação do Decreto n. 8.615/2015, fazia jus à comutação.



    Ao final, requer 



    “a) a imediata concessão do provimento liminar, para se suspender a r. decisão monocrática combatida e deferir ao paciente a Comutação de Penas com base no Decreto n.º 8.615/2015; 



    b) a requisição, se necessárias, de informações à autoridade coatora; 



    c) a intimação do ilustre membro do Ministério Público Federal, para suas considerações; 



    d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, a fim de se cassar a r. decisão monocrática da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, garantindo a Comutação de Penas 2015 ao paciente; 



    e) subsidiariamente, diante do flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o reconhecimento de ofício da ordem, a fim de conceder a Comutação de Penas com base no Decreto n.º 8.615/2015.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “Busca a impetrante a concessão de indulto ao paciente, com base no Decreto Presidencial n. 8.615/2015, pois estaria cumprido o requisito objetivo.



     Defende, no ponto, que deve ser considerado todo o tempo de pena imposta nas condenações do sentenciado. 



    O Juízo de primeiro grau decidiu da seguinte forma: 



    "O pedido é improcedente. 



    As penas das execuções 01 a 07 já foram cumpridas e a data final das penas das execuções foi em 22/02/2016. 



    E o sentenciado cumpre pena pelas execuções 08 a 10, sendo que a execução 10 é pela prática de crime hediondo. 



    Em que pese a natureza do pedido formulado, analisando os autos, verifica-se que o reeducando além de ter sido condenado por crime hediondo, também já cumpriu as penas das execuções 01 a 07, não sendo o caso de qualquer desconto. 



    Diante disso, o pedido está obstado pelo não preenchimento do artigo 2º, 'caput' e artigo 9º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, e isto posto, INDEFIRO o pedido de comutação de penas formulado pelo sentenciado EDSON LUIZ MARCILIANO, matrícula SAP nº 101028-9." (e-STJ, fls. 54- 55). 



    Está inscrito no acórdão impugnado: 



    "O sentenciado cumpre a pena de 14 anos, 02 meses e 09 dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas e de dois delitos de roubo (execuções n. 07, 08 e 09), com término da pena previsto para 13 de agosto de 2031, contando com outras condenações penais extintas pelo cumprimento integral da pena. 



    A controvérsia reside no fato da possibilidade de considerar as penas já extintas no cálculo da comutação das penas em cumprimento. 



    E neste aspecto, a meu sentir, conforme bem justificado pelo MM. Juiz, é inviável que se restaurem penas já extintas, no caso aquelas representadas pelas execuções de nº 01 a 03 (sic), para que o período de seu cumprimento seja computado na aferição do requisito objetivo trazido pelo decreto presidencial. 



    Pena cumprida é pena extinta, de forma que não serve ao cômputo do lapso temporal necessário à concessão de quaisquer benesses, sob o risco de criar-se uma verdadeira 'conta corrente delinquencial', possibilitando que o sentenciado obtenha benefícios futuros sob os auspícios de 'créditos' obtidos ao longo de execuções anteriores. 



    Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 



    Portanto, verifico que o agravante de fato não preenchia o requisito objetivo exigido pelo Decreto Presidencial, pois desde o início da execução n. 07 (23 de junho de 2014), não cumpriu 1/3 das penas até a edição do decreto (25 de dezembro de 2015). 



    ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO." (e-STJ, fls. 16-17). 



    Conforme registrado pelas instâncias ordinárias, a exigência do cumprimento do lapso temporal de 1/3 da reprimenda não restou satisfeito até a data da publicação do Decreto n. 8.615/2015, pois, nessa data, o paciente encontrava-se em cumprimento da execução n. 7, que findou em 22/2/2016. 



    Não há reparos a fazer no acórdão estadual, que, ao adotar posicionamento em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entendeu pela impossibilidade de incidência da comutação sobre penas já extintas, haja vista tratar-se de benefício que visa abreviar as penas em cumprimento pelo sentenciado quando da edição do decreto.



    Nesse sentido:



    (...)



    Desse modo, não se verifica ilegalidade a justificar a intervenção desta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Ainda que superado referido óbice, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, como visto da decisão antes transcrita, até a data referida no Decreto o paciente não tinha cumprido o lapso temporal de 1/3 das reprimendas remanescentes, pois desconsideradas as penas já extintas pelo cumprimento.



    Vê-se, portanto, que a benesse foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto nº 8.615/2015.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123.698/PE – Segunda Turma – Min. Carmen Lúcia – DJe: 20/6/2016)



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME HEDIONDO COM PENA EXTINTA PELO CUMPRIMENTO. ÓBICE AFASTADO PARA ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DOS REQUISITOS DOS DECRETOS 2.365/97 E 2.838/98. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Se o único crime hediondo a que foi condenado o paciente (homicídio qualificado) teve sua pena extinta por seu total cumprimento em 11 de agosto de 1987 (fls. 140/141), tal delito não poderia ter sido considerado óbice ao pedido de comutação formulado em 1999. 2. Deste modo, caso tivesse efetivamente cumprido um terço do total das penas relativas aos demais delitos pelos quais, até então, tinha sido condenado (o que não é possível averiguar nestes autos), o paciente faria jus à comutação pleiteada. 3. Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República e concedo, parcialmente, a ordem de habeas corpus, para que o Juízo das execuções penais analise o preenchimento ou não pelo paciente dos requisitos previstos nos Decretos 2.365/97 e 2.838/98, para comutação de pena, afastado o óbice do crime de homicídio qualificado, cuja pena foi cumprida em 11 de agosto de 1987, alterando, ainda, se for o caso, o quantum de pena comutado posteriormente em razão do Decreto 4.495/02.” (HC nº 95.830/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/6/09).



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente